Tribunal: TJDFT
Processo: 0720371-89.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DESPACHO Vistos. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento liminar do benefício da gratuidade de justiça, junte aos autos documentos aptos a comprovar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, em especial sua última declaração de Imposto de Renda e cópias de seus 3 (três) últimos contracheques e dos extratos dos 3 (três) últimos meses de todas as suas contas bancárias. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator